Tribunal: TJDFT
Processo: 0717389-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA E INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO REQUERIDAS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM CONTRARRAZÕES. ESCRITOS APRESENTADOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E ANALISADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. REPRODUÇÃO INÚTIL EM SEDE RECURSAL DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INTEGRANTES DO CONJUNTO PROBATÓRIO. JUNTADA DESNECESSÁRIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE NUMERÁRIO CONSTANTE DE CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO HABITUAL DE VALORES. DESNATURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça e inversão do ônus da prova. Pedidos formulados em contrarrazões. Inadequada a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, isto porque à parte recorrida compete, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte ex-adversa, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Questões não conhecidas.
2. O direito vindicado pelo exequente se mostra evidente diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade de quantia depositada em conta- poupança desvirtuada de sua finalidade originária, porque utilizada como se conta corrente fosse, notadamente quando não resta demonstrada a natureza alimentar do numerário bloqueado na referida conta bancária.
3. A não apresentação de elementos probatórios necessários a evidenciar a inexistência de desvirtuamento da conta-poupança, na qual foram bloqueados valores do executado, utilizada como conta corrente para movimentações financeiras, mesmo que o total do valor nela depositado não exceda o limite de 40 salários mínimos, prejudica a aferição de impenhorabilidade assegurada pelo art. 833, X, do CPC. Ônus da prova imputável ao devedor, nos termos do art. 854, § 3o, I do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.